Tribunal: TJPA
Processo: 0806896-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806896-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO CRISTIANO SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806896-64.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
CÁSSIA ROSANA MOREIRA DA SILVA E MARTINS
.

PACIENTE:
PAULO CRISTIANO SOUZA DA SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A DO CPB
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM
27/09/2018
, CUMPRIMENTO NO DIA
21/11/2018
, SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM
09/08/2019
, À PENA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDO EM REGIME INICIAL FECHADO, SEM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA
. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. ERRO DE DOSIMETRIA DE PENA. ÉDITO CONDENATÓRIO QUE DEVE SER ANULADO OU REFORMADO PELO JUÍZO
AD QUEM
. IMPROCEDÊNCIA. EXAME DE PROVAS TAMBÉM INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
MANDAMUS
QUE SE MOSTRA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ALIADA AINDA À GRAVIDADE DO AGENTE NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CRIME.
PACIENTE RESPONDEU TODO O PROCESSO ACAUTELADO, MOTIVO PELO QUAL, PERSISTINDO OS REQUISITOS ENSEJADORES E PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A PRISÃO NÃO VISA ANTECIPAR A ANÁLISE DO MÉRITO, MAS APENAS GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO, A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. QUALIDADES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto as alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, tais súplicas não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2
. Alegação de erro na dosimetria da pena. Todavia, não se deve utilizar a via constitucional do
Habeas Corpus
para a resolução de questões que possam ser examinadas pelos recursos pertinentes, pois como se sabe o exame de tais argumentos demandaria o exame de fatos e provas, inviável na via eleita, devendo o remédio heroico ser usado apenas em caso de flagrante ilegalidade, nulidades absolutas ou mesmo em decisões de cunho teratológico, o que, de certo, não ocorreu no caso em apreço;

3
. A alegação de ausência dos requisitos necessários para a custódia, é improcedente, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente, contra uma criança de apenas 09 (nove) anos de idade a época, perdurando até os 15 (quinze) anos de idade da criança. Paciente respondeu todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores e proferida sentença condenatória, deve permanecer segregado;

4
. Impetrante alega violação ao princípio da presunção de inocência, portanto, a prisão não visa antecipar a análise do mérito, mas apenas garantir a efetividade do processo, a manutenção da ordem pública e a aplicação da Lei Penal, pelo que creio não haver violação ao referido Princípio;

5
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

6
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 13 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
Paulo Cristiano Souza da Silva
, condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 217-A c/c 226, II, c/c 71, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Em sua exordial, afirma o impetrante que o paciente se encontra custodiado desde
21/11/2018
, sem direito a recorrer em liberdade, vez que foi condenado por estupro de vulnerável, à pena de 20 anos de reclusão, por ter praticado conjunção carnal com a vítima
D. D. O. M.
, desde quando possuía 09 (nove) anos de idade.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma: a) negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, relatando que a vítima foi induzida a prestar declarações inverídicas; b) erro na dosimetria da pena, tornando a condenação injusta; c) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; d) violação ao princípio da presunção de inocência. Ressalta a presença das qualidades pessoais favoráveis. Requer, em sede de liminar e no mérito, que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida, a juíza
a quo
deixou de prestar informações, considerando que os autos teriam sido remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (segundo grau), para julgamento de recurso de apelação
(Id. Doc. nº 3353132 - Páginas 1 e 2)
.
O
Parquet

opinou pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que desde os 09 (nove) anos de idade a vítima
D. D. O. M.
sofreu abusos sexuais perpetrados pelo coacto, de modo que engravidou aos 15 (quinze) anos de idade, tendo sua genitora, acusada
Maria Madalena Lopes de Oliveira
, lhe submetido a tal situação, de modo a facilitar o acesso do acusado e dificultar o desvencilho da situação.

As investigações referentes ao presente caso se iniciaram na Justiça Militar, sob o n° 0084193-41.2015 8.14.0200, sendo requerido, no dia 14 de junho do ano de 2016, remessa dos autos à Justiça Comum, vez que os fatos não são de natureza militar.

Conforme apurado pelo Ministério Público, através de Procedimento Investigatório Criminal, instaurado por Portaria, no dia 24 de março do ano de 2017, o acusado é policial militar, atualmente inativo e, em determinado dia, a vítima e seus irmãos estavam em um ginásio, neste município, onde foram realizar os procedimentos para obtenção de carteirinha de meia passagem, ocasião em que o paciente ficou observando as crianças, que estavam sozinhas, e resolveu se aproximar.

Frisa-se que a vítima possui 04 (quatro) irmãos, Elizafa Lopes de Oliveira, que é a mais velha, Elielma Lopes de Oliveira, Elizeu Renan Lopes de Oliveira e Eliathan Josafá Lopes de Oliveira, sendo a mais nova dentre eles.

O acusado se aproximou dos irmãos sob a justificativa de que gostaria de conhecer a mãe destes. Consta que, ao chegar no local para buscar seus filhos,
Maria Madalena Lopes de Oliveira
foi apresentada por um deles ao acusado, o qual lhe disse que as crianças haviam chamado sua atenção, pois eram espertas, razão pela qual se interessou em conhecê-la.

No mesmo dia o coacto foi almoçar na casa da família, em se tratando do aniversário de 15 (quinze) anos de Elizafa, tendo levado um frango para a refeição dessa ocasião, passando a ajudá-los financeiramente desde então, com claro consentimento de
Maria Madalena
, que alegou acreditar que o paciente era um homem enviando por Deus para ajudar sua família.

Apesar do coacto negar ter residido com a vítima, ou possuir algum tipo de relacionamento com esta, as pessoas próximas testemunharam que paciente era conhecido como sendo padrasto dos filhos de
Maria Madalena
, a qual também referiu que seus filhos viam no acusado uma imagem paterna, o que demonstra a existência de um relacionamento dotado de vínculo afetivo, respeito e hierarquia.

Consta que, à época, o coacto convivia maritalmente com a nacional
Jocasta Patrícia Reis Sá
, com quem
Maria Madalena
fez amizade sob o pretexto de que desejava ajudar o casal, pois o paciente se queixava de seu relacionamento.
Jocasta Sá
estava grávida, tendo o coacto pedido para que a vítima passasse a fazer companhia e ajudar sua esposa a cuidar do bebê, de modo que passou a frequentar a casa dele, assim como suas outras irmãs, pois faziam um revezamento de trabalho.

Assim, em determinado dia o acusado dormiu em uma cama junto com a vítima, que possuía 09 (nove) anos de idade, ocasião em que passou a tocar em sua genitália, dando-se início ao abuso sexual. Dias depois chegou a consumar a conjunção carnal, o que ocorreu durante anos.

A vítima relatou que, em uma das ocasiões em que foi estuprada, o coacto chamou
Jocasta Sá
para assistir, tendo esta assistido até o final e depois não quis mais a presença da vítima em sua casa.

O paciente passou a ter uma relação de posse sobre a vítima, não deixando nenhum homem se aproximar, impedindo que a mesma tivesse relacionamentos, controlando seu comportamento, impedindo-a de visitar familiares, assim como lhe dava remédios para que não engravidasse, chegando a lhe levar em uma clínica para verificar se estava gestante, pois caso estivesse, lhe dizia que iria obrigá-la a abortar.

Quando a vítima possuía 11 (onze) anos de idade, o acusado passou a se relacionar amorosamente com a sua genitora, com intuito de se manter mais próximo, podendo controlar melhor o seu comportamento, vez que, segundo testemunhas, este nunca se interessou sexualmente por
Maria Madalena
, o que se coaduna às declarações da mesma de que, apesar do paciente a tratar como esposa, nunca manifestou interesse sexual.

Aos 15 (quinze) anos de idade, a vítima engravidou do coacto e, por medo, arranjou um namorado, em se tratando do nacional
Edney de Farias Andrade
para justificar sua gravidez. Aos 02 (dois) meses de namoro, a vítima lhe contou que estava grávida, lhe confidenciado que o filho era de do coacto, e
Edney Andrade
resolveu protegê-la assumindo a paternidade da criança
Daniel Sidney de Oliveira Andrade
, mesmo não tendo mantido relações sexuais com a mesma, por ser, à época, missionário da igreja evangélica Assembleia de Deus.

A vítima chegou a relatar todo o ocorrido à sua genitora
Maria Madalena
, inclusive que suas irmãs também eram submetidas a abusos sexuais perpetrados pelo coacto, mas esta não acreditou.

Curiosamente,
Maria Madalena
se negava a autorizar o casamento da ofendida com
Edney
, no entanto, o acompanhou no cartório na ocasião do registro da criança.
Edney
informou que conviveu maritalmente com a vítima durante, aproximadamente, 02 (dois) anos e, nesse período, a mãe da vítima fazia comentários maliciosos, com intuito de separar o casal, tendo convencido a filha a sair de casa na ocasião de uma das viagens que
Edney
fazia à trabalho. Salientou que
Maria Madalena
e o coacto costumavam tumultuar os relacionamentos das filhas desta e que, certa vez, chegou a ser impedido de entrar em sua casa por policiais militares, os quais não estavam com identificação.

Após o término de seu relacionamento com
Edney
, a vítima conheceu o nacional
Edson Wander Moraes
, com quem se casou no ano de 2013.

Edson relatou que sempre percebeu que a vítima tinha dificuldades de receber afeto e desconfiava que
Daniel Sidney
era filho do paciente, quem reconhece como sendo padrasto da vítima, pois são muito parecidos em suas características físicas. Afirmou, ainda, que após seu casamento com a ofendida, o coacto deixou de frequentar a casa de
Maria Madalena
, passando a perseguir a vítima, que estava morando consigo, acreditando que o relacionamento entre eles era forjado, apenas um pretexto para o acusado ficar próximo das filhas de
Maria Madalena
.

Em certa ocasião, a vítima contou ao seu esposo os abusos sexuais que sofrera, tendo
Edson
afirmado acreditar que
Maria Madalena
sempre soube do que acontecia com suas filhas, mas tentava camuflar os abusos, pois o coacto ajudava a família financeiramente e dava presente caros aos seus filhos, enquanto que a mesma não trabalhava, sendo estranho o fato da casa da família ser extremamente simples, no entanto, com vários pertences caros, além do fato que sempre orientava suas filhas a arrumar um marido para lhes sustentar, declaração que encontra respaldo no fato de que, desde a separação de
Maria Madalena
do pai de seus filhos, esta sempre arranjou um "amigo" ou companheiro para promover o sustento da família, o que se retira de suas próprias declarações e de suas filhas.

Na Promotoria de Justiça, a vítima chegou a desabafar dizendo que, em razão do ocorrido, não conseguia se expressar e tinha medo de falar sobre o assunto, pois era perseguida pelo coacto, razão pela qual quis arranjar um companheiro cedo, desejando se sentir protegida por alguém, assim como suas irmãs, que também se casaram cedo. Tais declarações da vítima, se coadunam com a afirmação de sua mãe de que a mesma passou a se desentender consigo e com o paciente depois que começou a namorar
Edney
, tendo posteriormente se encorajado a denunciar o coacto pelos abusos sexuais.

Cumpre frisar que, no dia 16 de fevereiro do ano de 2018, a vítima chegou à Promotoria de Justiça bastante abalada e nervosa, noticiando que havia acabado de encontrar o paciente em uma loja, na cidade de Benevides, em frente a um salão de beleza onde estava arrumando o cabelo, tendo ficado bastante assustada, de modo que retomou ao salão. Ocorre que o coacto mandou um filho seu entregá-la um panfleto, referente aos serviços prestados em tal loja, que veio saber que pertencia a este, onde constava o seu contato telefônico, pois o paciente queria que a mesma lhe ligasse. Assustada e temendo por sua segurança, a vítima se dirigiu imediatamente à Promotoria de Justiça.

Assim, claro é que
Maria Madalena
, por ter no coacto um refúgio financeiro, negligenciou os devidos cuidados para com sua filha, que lhe relatou o que estava sofrendo, mas não foi protegida, sendo submetida ao convívio com seu agressor, que exercia, com apoio de
Maria Madalena
, controle sobre sua vida e relacionamentos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva. Constata-se que o juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA PREVENTIVA

Todavia, verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, em
09/08/2019
, proferiu a sentença condenatória na qual foi mantida a prisão preventiva do paciente por subsistirem os requisitos autorizadores, negando-se, pois, a ele o direito de recorrer em liberdade.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do coacto, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e suas circunstâncias, que é o estupro de vulnerável.

A autoridade
a quo
prolatou a sentença condenatória nos seguintes termos:

[...]EM RELAÇÃO AO ACUSADO PAULO CRISTIANO SOUZA DA SILVA

DOSIMETRIA – ART. 59 DO CP

A culpabilidade é normal à espécie. O réu não é portador de maus antecedentes (fls. 391/391v). Não há informações relevantes sobre a personalidade e a conduta social do réu. Os motivos do crime estão ligados à satisfação da própria lascívia. As circunstâncias do crime são normais ao tipo. As consequências são normais ao tipo. O comportamento da vítima não influiu para a prática do delito. Portanto, fixo a pena base, para o crime de estupro de vulnerável em 08 (oito) anos de reclusão.

AGRAVANTES E ATENUANTES (ART. 68 DO CP – SEGUNDA FASE)

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (ART. 68 DO CP – TERCEIRA FASE)

Presente a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CPB, razão pela qual elevo a

pena à metade e passando a dosá-la em 12 (doze) anos de reclusão.

Há incidência da continuidade delitiva, pelo que exaspero a pena anteriormente fixada em 2/3, passando a dosá-la em 20 (vinte) anos de reclusão, tornando-a definitiva.

DETRAÇÃO

Considerando que o réu foi condenado a uma pena de 20 (vinte) anos de reclusão e o tempo que ficou preso não altera o regime inicial, deixo de aplicar a detração neste momento.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO (ART. 59, INC. III DO CP)

A pena será cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, conforme o disposto no art. 33, § 2º a do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DE PENA (ART. 59, INC. IV DO CP)

O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44 do CP.

SUSPENSÃO DE PENA (ART. 77 DO CP)

Da mesma forma, não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77 do CP.

LIBERDADE PROVISÓRIA

O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo (fls. 13/16).

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar do condenado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias em que foi preso, considerando que ameaçava a vítima, em razão desta ter denunciado os abusos, fato que pode vir colocá-la em risco, diante da presente condenação, o que demonstra a necessidade da custodia cautelar. Ademais, não houve alteração das circunstâncias que autorizaram a decretação da preventiva, sobretudo garantia da ordem pública, visto o temor constante que a vítima tem até os dias atuais, devido as ameaças sofridas durante os abusos sexuais. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva (descritos às fls.13/16) e nego o direito do réu de apelar em liberdade.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, eis que as graves circunstâncias em que o crime de estupro foi praticado e continuado contra uma criança desde os 09 (nove) até os 15 (quinze) anos de idade.

Outrossim, o paciente respondeu todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores e proferida sentença condenatória, deve permanecer segregado.

DO ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA, TORNANDO A CONDENAÇÃO INJUSTA

É cediço em nosso ordenamento jurídico que é direito do réu apelar solto se em liberdade permaneceu ao longo da instrução criminal. Todavia, é igualmente sabido que ao juiz é permitido decretar a prisão preventiva quando houver mudança no quadro fático processual por ocasião da sentença que evidencie a presença dos requisitos da segregação cautelar e a demonstração de sua necessidade, o que, a meu sentir, é o caso dos autos.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Da mesma forma, entendo que a alegação de violação ao Princípio da Presunção de Inocência não merece acolhimento, pois a prisão não visa antecipar a análise do mérito, mas apenas garantir a efetividade do processo, a manutenção da ordem pública e a aplicação da Lei Penal, pelo que creio não haver violação ao referido Princípio, não sendo aconselhável que se coloque o coacto em liberdade se estiverem presentes os requisitos autorizadores da prisão.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 13 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/08/2020